Tribunal: TJES
Processo: 5009707-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009707-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO PEDRONI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. APENADO QUE NÃO RETORNOU A UNIDADE PRISIONAL NA DATA MARCADA APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. ARTIGO 50, INCISO II, DA LEP. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. O reeducando teve autorizada, a sua saída temporária da unidade prisional no dia 04/05/2022, com retorno previsto para o dia 11/05/2022, todavia, somente apresentou-se, espontaneamente, em 19/05/2022.

2. A justificativa apresentada pelo apenado, e acolhida pela Magistrada, não é idônea, para afastar a aplicação da falta grave, pois o reeducando confessou que, no período em que permaneceu evadido, fez uso constante de entorpecentes.

3. Embora o reeducando tenha relatado que ficou perturbado, em razão do falecimento do seu pai, não buscou ajuda psicológica, junto ao estabelecimento penitenciário, que poderia auxiliá-lo, com o enfrentamento da perda de seu genitor.

4. Recurso ministerial provido, para reconhecer a falta grave praticada pelo apenado
LEONARDO PEDRONI
, nos termos do art. 50, inc. II, da LEP, com aplicação das seguintes sanções: a) regressão de regime; b) suspensão de 10 (dez) dias para visita social; e c) 180 (cento e oitenta) dias de visita íntima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009707-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO PEDRONI

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a decisão (id 5816132 – sequencial 208.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES – exclusiva do regime fechado, que acolheu a justificativa apresentada pelo apenado
LEONARDO PEDRONI,
e deixou de aplicar a falta grave.

Em razões recursais (id 5816132 – sequencial 222.1), o Ministério Público Estadual aduz, que deve ser homologada a falta grave cometida pelo recorrido, já que teve autorizada a sua saída temporária da unidade prisional no dia 04/05/2022, com retorno previsto para o dia 11/05/2022, todavia, somente apresentou-se, espontaneamente, em 19/05/2022.

No caso em análise, verifico que o apenado respondeu ao PAD nº 292/2022, objetivando apurar o cometimento de falta grave, uma vez que não retornou ao presídio, na data marcada (11/05/2022), após saída temporária, somente comparecendo a unidade prisional, de forma espontânea, depois de 08 (oito) dias (19/05/2022).

Decerto que a Comissão Disciplinar entendeu pela ocorrência da falta grave, com aplicação das sanções de: a) regressão de regime; b) suspensão de 10 (dez) dias para visita social; e c) 180 (cento e oitenta) dias de visita íntima.

Contudo, a Magistrada não homologou a falta grave, mantendo o regime semiaberto, pois acolheu a justificativa apresentada pelo apenado (id 7338859 – sequencial195.1), de que não retornou na data marcada, pois recebeu a notícia de que seu pai tinha falecido, ficou perturbado e quando foi liberado, através da saída temporária, permaneceu fazendo uso de drogas.

Todavia, verifico que a justificativa apresentada não é idônea, para afastar a aplicação da falta grave, notadamente porque o reeducando confessou que, no período em que permaneceu evadido, fez uso constante de entorpecentes.

Ademais, vislumbro que o apenado, embora tenha dito que ficou perturbado, em razão do falecimento do seu pai, não buscou ajuda psicológica junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, que poderia auxiliá-lo, com o enfrentamento da perda de seu genitor.

Deste modo, entendo que restou caracterizada a falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo este também, o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal, como o descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de saídas temporárias, in casu, deixar de retornar ao estabelecimento prisional após o gozo do benefício, autoriza a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios e a perda dos dias remidos, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato
e sua comprovação através da instauração e do regular processamento de procedimento administrativo disciplinar. 3. Recurso conhecido e improvido. . (...)” (grifo nosso)

(TJES – Agravo em Execução penal nº 5005777-76.2023.8.08.0000, relator:
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,
julgado em 14/07/2023
.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7400331),
DOU PROVIMENTO

ao recurso ministerial, para reconhecer a falta grave praticada pelo apenado
LEONARDO PEDRONI
, aplicando as seguintes sanções: a) regressão de regime; b) suspensão de 10 (dez) dias para visita social; e c) 180 (cento e oitenta) dias de visita íntima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.